Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BENS PESSOAIS NO INTERIOR DO BEM. DEPÓSITO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DEPOSITÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual. A controvérsia recursal limita-se à obrigatoriedade de restituição de bens pessoais do réu, deixados no interior do veículo apreendido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigação de restituição, pela parte autora, dos bens pessoais que estavam no interior do veículo apreendido judicialmente, e, em caso de impossibilidade, se cabe a conversão da obrigação em perdas e danos.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69 tem por objeto exclusivo o bem alienado fiduciariamente, não se estendendo a bens estranhos à relação contratual, como pertences pessoais do devedor existentes no interior do veículo.
4. A ausência de restituição integral dos objetos pessoais do réu/apelante configura falha na obrigação de guarda e enseja a responsabilização da parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT reconhece o dever de restituição dos bens apreendidos indevidamente junto com o veículo, não abrangidos pelo contrato de garantia fiduciária.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual atinge apenas o bem alienado fiduciariamente, não alcançando bens pessoais do devedor existentes no interior do veículo.